Tribunal: TJES
Processo: 0000677-74.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-74.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FERNANDO DUTRA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000677-74.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FERNANDO DUTRA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente por 2 (dois) anos, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por fragilidade probatória, ausência de laudo pericial oficial e existência de agressões mútuas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal em razão de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter o decreto condenatório; (ii) saber se o Boletim de Atendimento de Urgência é meio idôneo para comprovar a materialidade da lesão corporal na ausência de laudo pericial formal; (iii) saber se há comprovação de agressões físicas mútuas aptas a excluir a responsabilidade penal do agente; e (iv) saber se a suposta dependência química do réu justifica o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão cabalmente demonstradas pelo Boletim de Atendimento de Urgência, pelo Boletim Unificado e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório, que detalham os socos e as pedradas desferidos pelo acusado após o término do relacionamento. 4. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, visto que tais infrações são frequentemente cometidas na clandestinidade, bastando para amparar a condenação quando corroborada por outros elementos circunstanciais, como o depoimento de testemunha que presenciou as lesões e o sangramento logo após o ocorrido. 5. É prescindível a realização de exame de corpo de delito formal quando a materialidade da lesão corporal puder ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, tais como prontuários e boletins de atendimento médico contemporâneos ao fato criminoso. 6. A tese de legítima defesa ou de agressões mútuas deve ser afastada ante a ausência de elementos mínimos que comprovem qualquer reação ou iniciativa violenta por parte da vítima, restando caracterizada a agressão unilateral e desproporcional do réu. 7. A dosimetria da pena não comporta reparos, mostrando-se legítima a exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, calcada em condenação criminal transitada em julgado distinta daquela utilizada para configurar a reincidência na segunda fase, o que afasta a dupla valoração pelo mesmo fato. 8. A alegação de dependência química ou estado de agressividade voluntário por substâncias entorpecentes não afasta a culpabilidade nem vincula a redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez verificado que o agente atuou com livre discernimento no momento do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença penal condenatória.

Tese de julgamento
:

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para amparar o decreto condenatório quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção.

O exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de prova idôneos para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto doméstico, incluindo boletins de atendimento médico de urgência emitidos logo após o evento delitivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, 'c' CP, art. 44, I CP, art. 129, § 9º CPP, art. 158 CPP, art. 386, VII Lei nº 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.397.564/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 28/4/2026. STJ, AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. STJ, Súmula nº 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000677-74.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FERNANDO DUTRA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Fernando Dutra Diniz
, em face da sentença penal prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, sob a égide da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a
reprimenda definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
.

Nas razões recursais apresentadas, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Em síntese, a defesa técnica s
ustenta a fragilidade no depoimento da vítima, decorrente de suposta parcialidade emocional motivada pelo término do relacionamento, além de apontar a ausência de testemunhas oculares diretas do evento criminoso
.

Argumenta ainda, a indispensabilidade de laudo pericial formal completo, arguindo que o Boletim de Atendimento de Urgência mostra-se insuficiente para atestar a materialidade
.

Sustenta, ademais, a existência de dúvida intransponível quanto à dinâmica dos fatos ante a possibilidade de agressões físicas mútuas
.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando que o estado de agressividade do réu adveio de patologia associada à dependência química, o que justificaria a mitigação das circunstâncias judiciais
.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto
.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão absolutória formulada pela Defesa técnica não comporta acolhimento
.

Narra a peça acusatória exordial que, no dia 23 de maio de 2018, por volta das 08h49min, nas imediações da Rua Romano Paschoal, nº 66, Bairro São Sebastião, no município de Bom Jesus do Norte/ES, o acusado ofendeu a integridade física de sua companheira Ana Carolina Lopes Vilela, com quem convivia em união estável há cinco dias
.

Consta dos autos que, após a ofendida comunicar o desejo de não prosseguir no relacionamento amoroso, o apelante reagiu violentamente desferindo dois socos contra o rosto desta
.

Ato contínuo, no instante em que a vítima tentava evadir-se do recinto residencial, o réu arremessou pedras em sua direção, vindo a atingi-la na região frontal da cabeça (testa) e no antebraço esquerdo, ensejando as lesões descritas no boletim médico
.

Ao contrário o que se sustenta o apelo, a
materialidade
da infração penal de lesão corporal restou demonstrada de forma idônea pelo Boletim de Atendimento de Urgência, pelo Boletim Unificado nº 36249884, pelo relatório final da autoridade policial e pelas declarações convergentes colhidas ao longo da persecução penal
.

A
autoria
delitiva exsurge igualmente inconteste
.

A ofendida confirmou a dinâmica dos fatos de modo linear, firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatando minuciosamente as agressões perpetradas pelo réu em decorrência do inconformismo com o término do convívio
.

Como sabido, nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevância probatória, haja vista que tais condutas são comumente perpetradas na clandestinidade, sem a presença de terceiras pessoas
. Nesse sentido, o STJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N. 11.340/2006. CONTRADIÇÃO INSIGNIFICANTE NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM A PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO PROVIDO.
1. A absolvição fundada em contradições menores e irrelevantes nos depoimentos da vítima, quando existe laudo pericial conclusivo atestando a lesão e quando a narrativa da ofendida, ainda que com variações quanto a detalhes secundários, permanece coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por elementos periciais e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para fundamentar condenação quando a narrativa é firme e convergente, nas diferentes fases processuais, com a materialidade do delito.
3. A existência de prova inequívoca da agressão, da autoria e do resultado lesivo afasta a hipótese de dúvida justificante da absolvição, impondo-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006.
4. Agravo regimental provido."
(AgRg no AREsp n. 2.397.564/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Ademais, o argumento defensivo fundado na ausência de testemunhas visuais diretas não possui o condão de elidir o decreto condenatório
.

A testemunha Jandira Dutra Dias, genitora do réu, asseverou sob o crivo do contraditório judicial que, embora estivesse ocupada com afazeres domésticos no momento exato dos golpes, foi acionada pela ofendida imediatamente após o fato, constatando que a vítima apresentava-se ferida e com sangue escorrendo em abundância da região da cabeça, solicitando auxílio emergencial
. O r
eferido testemunho circunstancial ampara a versão da ofendida e afasta qualquer alegação de acusação puramente unilateral ou isolada
.

Destaque-se, ademais, que o próprio apelante, ao ser interrogado perante a autoridade policial, admitiu parcialmente os fatos, reconhecendo que, impelido por sentimento de raiva, desferiu um soco contra o rosto da companheira e arremessou uma pedra em sua direção
.
A posterior retratação operada em sede judicial, na qual aduziu ter ocorrido apenas um empurrão, revela-se isolada e totalmente dissociada do panorama probatório consolidado, tanto é que a Magistrada de origem reconheceu a atenuante da confissão
.

Outrossim, afasta-se a tese defensiva de indispensabilidade de laudo pericial oficial formal minucioso
.
Conquanto o artigo 158 do Estatuto Processual Penal determine a necessidade de exame de corpo de delito direto nas infrações que deixam vestígios materiais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal assenta que, no contexto de violência doméstica, a materialidade da lesão corporal pode ser validamente demonstrada por outros meios de prova idôneos, tais como prontuários e boletins de atendimento médico contemporâneos, corroborados por firme prova oral
.
Na hipótese sob análise, o Boletim de Atendimento de Urgência emitido no dia do evento constitui documento técnico hábil a certificar o dano à integridade corporal da vítima
.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA AUTORIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, bem como da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios
" (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024)
.

Ademais, a alegação de dúvida sobre a dinâmica e de ocorrência de agressões físicas mútuas carece de lastro probatório
.
O acervo processual demonstra a atuação agressiva unilateral do apelante em retaliação à manifestação de vontade da vítima, inexistindo quaisquer indícios mínimos de que a ofendida tenha praticado atos de violência ou contra-ataque em face do réu
.
O temperamento difícil ou "brigão" da vítima mencionado de forma genérica pela testemunha não autoriza a presunção de legítima defesa ou de escaramuça recíproca, tampouco possui densidade jurídica para afastar a responsabilidade penal do agressor
.

No tocante à dosimetria da pena, objeto de pontual insurgência defensiva, verifica-se que o magistrado singular operou com estrita observância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade
.

Na primeira fase, a fixação da
pena-base
em
1 (um) ano de detenção
— acima do mínimo legal originário de 3 (três) meses — mostra-se plenamente justificada pelo desvalor atribuído aos antecedentes criminais do réu
.
Conforme certidão de folhas 24/25, o apelante ostenta duas condenações criminais anteriores distintas com trânsito em julgado (Ações Penais nº 0001275-67.2014.8.08.0010 e nº 0001276.52.2014.8.08.0010)
.
Mostra-se legítima e escorreita a utilização de uma das condenações para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, reservando-se o título remanescente para valoração na etapa subsequente, providência que afasta categoricamente a ocorrência de
bis in idem
.

A pretensão defensiva de abrandamento da sanção básica em face da alegada dependência química do recorrente não encontra agasalho legal
.
Nos termos da legislação penal pátria, a dependência voluntária de substâncias entorpecentes ou a perturbação de impulsos decorrente de tal estado não exclui a culpabilidade do agente e não vincula o julgador à fixação da reprimenda no patamar mínimo, constatado que o réu agiu com livre discernimento e vontade consciente ao golpear a companheira
.
As circunstâncias do delito evidenciam desvalia acentuada, porquanto perpetrado no interior do espaço de convivência da vítima, contra mulher em situação de vulnerabilidade, ensejando mácula física permanente na região craniana
.

Na segunda fase, agiu acertadamente o juízo de origem ao constatar o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência (lastreada na condenação da Ação Penal nº 0001276.52.2014.8.08.0010), promovendo a compensação integral entre ambas, nos exatos termos da orientação jurisprudencial sedimentada do Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase, diante da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda resta definitivamente estabilizada no patamar de 1 (um) ano de detenção
.

O regime inicial aberto mostra-se adequado à quantidade de pena e às circunstâncias pessoais do condenado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
.
Mantém-se o benefício do
sursis
penal pelo prazo de 2 (dois) anos concedido em primeira instância
, inviável a substituição por penas restritivas de direitos em razão do emprego de violência física à pessoa, conforme vedação expressa do artigo 44, inciso I, do Código Penal e da Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça
.

Por fim, resta prejudicado o pedido de suspensão de exigibilidade das custas e despesas processuais formulado no recurso, haja vista que tal pretensão benéfica já restou expressamente deferida pelo juízo sentenciante na origem
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença penal condenatória fustigada
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.